Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709243-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH FERREIRA SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARAH FERREIRA SOBRINHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0701881-08.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante narra que foi eliminada em Teste de Aptidão Física em concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal, no qual foi exigido das candidatas do sexo feminino o percurso de 2.200 metros em um período de 12 minutos. Alega, em suma, que foi posicionada em posição menos vantajosa que as demais candidatas, que o grande número de candidatas afetou o seu desempenho e que os avaliadores deixaram de sinalizar o término da prova. Sustenta que a reprovação de um candidato por uma diferença mínima não é razoável e que o princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado com consideração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que a decisão que excluiu a candidata feriu o princípio da motivação, prejudicando o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório. Defende que a intervenção do Poder Judiciário é justificável no caso, em que pese o entendimento firmado pelo STF no Tema no 485, em razão da violação ao princípio da legalidade, devendo ser realizado distinguishing. Assevera que a candidata não apenas alcançou o índice exigido pelo edital, mas o ultrapassou, pois a pista teria comprimento de 410,21 metros em vez de 400 metros e, consequentemente, a distância total percorrida pela candidata teria sido de 2.256,15 metros. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão do ato que declarou inapta a candidata, determinada a sua convocação para as demais etapas do concurso sub judice, e determinada a reserva de vaga ou, subsidiariamente, para que seja concedido o direito de refazer o TAF nas condições originalmente previstas. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo ausente ante a concessão da gratuidade de justiça. Intimada a se manifestar sobre possível ilegitimidade passiva da banca examinadora, a agravante apresentou a petição de ID 56967301 pugnando pelo reconhecimento da legitimidade passiva. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. 1. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA Suscito, de ofício, preliminar de ilegitimidade passiva do agravado INSTITUTO AOCP. A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública e que pode ser analisada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 485, VI e § 3o do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. No caso dos autos, a banca examinadora INSTITUTO AOCP é parte ilegítima para a causa, pois a legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. Sobre o tema leciona Cândido Rangel Dinamarco: Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. (Instituições de Direito Processual Civil, 4a. ed., São Paulo: Malheiros Editores, v. II, p. 306) Na hipótese em exame, não está presente a pertinência subjetiva do agravado INSTITUTO AOCP para responder à pretensão da autora, haja vista que, na condição de banca examinadora, “age como mero executor do contrato delegado”. Em outras palavras, a banca examinadora, prestadora de serviços contratada pelo Poder Público para organizar e realizar o processo seletivo em questão, não tem poderes de comando sobre o certame, atuando, como já dito, tão somente como prestadora de serviço contratada pelo ente da administração indireta, de modo que não atua em nome próprio, mas por delegação, ou seja, não tem poderes para classificar ou desclassificar candidatos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificado no edital do concurso e no contrato para seleção externa que a responsabilidade pela aplicação da prova objetiva e análise dos recursos administrativos é da banca examinadora, a entidade contratante não deve integrar o polo passivo da demanda, por ser parte ilegítima. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, incabível a intervenção nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. É vedado ao Poder Judiciário interferir na correção de questão elaborada por banca examinadora, sob pena de se imiscuir na análise do mérito administrativo. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639683, 07443433620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONCURSO PÚBLICO.MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1.As bancas examinadoras, meras executoras dos concursos públicos, não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutam os mesmos concursos. 2.Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 3.Os critérios de correção dos exames devem prevalecer até que haja prova consistente em contrário, análise incompatível com a tutela de urgência. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1396868, 07277892920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA ORGANIZADORA. CONCURSO PÚBLICO. 1. A banca examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando constatado seu papel de mera executora do concurso, cabendo-lhe tão somente cumprir os atos definidos pelo contratante, ou seja, atos de execução para operacionalizar o certame. 2. Processo extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1220719, 07086661320198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o agravado INSTITUTO AOCP deve ser excluído do polo passivo do recurso, ante a sua ilegitimidade passiva. Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso, exclusivamente no que diz respeito ao agravado Distrito Federal. 2. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 188612936 dos autos de origem): A parte autora pretende tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para suspensão da eficácia do resultado do teste de aptidão física, e para participar das demais etapas do concurso público para cargo de Policial Militar do Distrito Federal, inclusive, curso de formação. Relata que foi reprovada no teste físico porque não teria alcançado índice mínimo no teste de corrida - 2.200 metros – durante o tempo de execução – 12 doze minutos. Sustenta que não houve isonomia na aplicação do certame, que a condução o do evento também revelou deficiências, uma vez que várias participantes do sexo feminino foram agrupadas para correr simultaneamente, exacerbando o desafio da largada da corrida. Afirma, ainda, que os responsáveis pela avaliação deixaram de sinalizar o término da mesma, o que prejudicou o desempenho global da candidata. Pede tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para que seja desconstituído o ato de eliminação da parte autora do certame, conforme exposto acima, conferindo o direito de participar das demais fases do certame. Requer, ainda, em sede de tutela de urgência, a suspensão do ato de eliminação e prosseguimento nas fase do concurso. É o relatório do essencial. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória incidental. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e, ainda, perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final, tudo nos termos do artigo 300, caput, do CPC. O controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. O mérito administrativo, como critérios de valoração da prova de aptidão física, não pode ser submetido a controle judicial, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. A parte autora foi eliminada da prova de esforço físico e, ao menos neste momento processual, nada indica que houve ilegalidade no ato administrativo que a excluiu do certame. Como mencionado, o Judiciário pode verificar apenas aspectos de legalidade, ou seja, se houve violação os critérios de aplicação da prova previstos no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se não houve a observância do edital, violação da lei ou quebra do princípio da isonomia ou razoabilidade, será possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). A demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. Com efeito, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteou a inaptidão física da parte autora, que é presumida (os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legítimos - tal presunção, embora relativa, somente pode ser desconstituída por provas), é vedado imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes físicos aplicados como etapa avaliativa integrante do certame, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram de previsão legal e do edital, se foram aplicados de conformidade com o normativamente exigido. Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, a parte autora discute os critérios relacionados à aplicação da prova física TAF, que não traduzem objetivamente ofensa ao edital do certame. Não se constata neste momento processual ofensa ao princípio da legalidade. A autora afirma que percorreu distância maior do que a aferida. Sustenta que no momento em que parou de correr por conta da determinação do fiscal, restavam no máximo 10 passos até a linha de chegada. Afirma que estaria aproximadamente a 3 metros, sendo possível aplicarmos o princípio da proporcionalidade e razoabilidade sobre a decisão da banca examinadora. Veja. Não foi apresentado nenhum elemento de prova capaz de demonstrar que a autora completou aprova no prazo conferido no edital. Ademais, o vídeo juntado não demonstra exatamente o ponto de partida dos corredores e não há como aferir o momento da chegada e posição de chegada. Logo, não há demonstração, por ora, de que a candidata percorreu os 2.200 metros exigidos pelo edital. Nesse caso, prevalece o fato de que a requerente cruzou a linha de chegada, que demarca o percurso de 2.200 metros, após a contagem de 12 minutos, com o que não atingiu a performance mínima exigida no Edital. No caso não há provas de que houve ausência de isonomia da aplicação da prova, tampouco que a autora foi prejudicada. O vídeo juntado não demostra que a autora cumpriu a prova conforme o edital. Isto posto, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado, portanto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. A questão a ser dirimida no presente recurso cinge-se em verificar a presença dos requisitos necessários para o deferimento de liminar que reconheça a ilegalidade do ato que eliminou a parte ora agravante do concurso público na fase de teste de aptidão física. No caso em análise, a agravante foi eliminada em concurso público para provimento de cargos na Polícia Militar do Distrito Federal em etapa de teste de aptidão física (TAF), em prova de corrida, em que não teria completado o percurso exigido para candidatas do sexo feminino de 2.200 metros em 12 minutos. Segundo assente na jurisprudência, consiste o edital em norma básica do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os administrados, de maneira que suas disposições devem ser detidamente observadas sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, oregime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021) (destacado) No que tange aos testes de aptidão física, certo que sua exigência se afigura legítima quando prevista em lei e no edital, guardar pertinência com as atividades inerentes ao cargo pretendido, estiver pautada em critérios objetivos, e for passível de recurso. No caso, o teste de aptidão física encontra-se previsto no edital do certame no item 13, com o teste de corrida de 12 minutos previsto no item 13.7 (ID 188532815, pág. 7 a 8), com retificação do edital estabelecendo o percurso de 2.200 metros para candidatas do sexo feminino (citado no ID 188532814, pág. 17-18). Após o resultado, a candidata interpôs recurso administrativo (ID 188532814, pág. 1-17), tendo sido indeferido pela organização do certame (ID 188532814, pág.17-18). A candidata alega que a decisão que indeferiu o recurso não teria sido adequadamente motivada, violando os princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa. Contudo, compulsando-se a referida decisão, constata-se que esta apresentou os motivos que levaram à exclusão da candidata, incluindo referência aos dispositivos do edital do certame e constatação de que os valores lançados pelo examinador estavam corretos, sendo certo que a motivação suscita não se confunde com ausência de motivação. Assim, não se constata, de plano, violação aos princípios da motivação, do contraditório ou da ampla defesa. A agravante alega, ainda, que teria iniciado a corrida em posição menos vantajosa, que o seu desempenho teria sido afetado pelo grande número de candidatas, que os avaliadores teriam deixado de sinalizar o término da prova, que a pista teria comprimento maior do que aquele indicado pela banca, e que a reprovação de um candidato por uma diferença mínima não seria razoável. Quanto a tais alegações, necessário ressaltar, de início, que o controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. Assim, o mérito administrativo, como critério de valoração da prova de aptidão física, não pode ser submetido a controle judicial, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. A parte agravante foi eliminada da prova de esforço físico e, ao menos neste momento processual, nada indica que houve ilegalidade no ato administrativo que a excluiu do certame. Conforme mencionado, o Poder Judiciário pode verificar apenas aspectos de legalidade, ou seja, se houve violação aos critérios de aplicação da prova previstos no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, somente se houver inobservância às regras do edital, violação da lei ou quebra do princípio da isonomia ou razoabilidade, será possível o controle de legalidade. Contudo, a demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Portanto, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. Dessa maneira, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteou a inaptidão física da parte agravante, que é presumida, uma vez que os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legítimos, é vedado imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes físicos aplicados como etapa avaliativa integrante do certame, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram de previsão legal e do edital, se foram aplicados de conformidade com o normativamente exigido. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. TESTE FÍSICO. CONCLUSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. REVISÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. 1. A intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. 3. Não é possível afastar a conclusão da banca organizadora de que os movimentos realizados pelo candidato no teste físico não corresponderam inteiramente ao previsto no edital do concurso público. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1650904, 07317028220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 311, do CPC, inclusive liminarmente, nas hipóteses dos incisos II e III. 2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1247519, 07239073020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. A atuação judicial restringe-se ao controle de eventuais ilegalidades e, portanto, à míngua de prova contundente de ilegalidade ou erro grosseiro nos critérios de correção, não há que se falar em nulidade de questão ou alteração de gabarito. 4. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1385369, 07104559320198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que, no caso, não é cabível reexaminar os critérios utilizados pela banca examinado, mas apenas verificar a sua conformidade com o estabelecido no edital, o que demanda, contudo, dilação probatória, uma vez que se trata de alegações de fato não passíveis de demonstração de plano por meio documental. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, SUSCITO preliminar de ilegitimidade passiva, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, no que diz respeito ao agravado Distrito Federal, e, na extensão conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 21 de março de 2024 15:56:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador